Tribunal: TJDFT
Processo: 0720251-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. PRINCIPIO AMPLA DEFESA GARANTIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de prescrição da pretensão punitiva aplicada por de infração de trânsito ou declaração de sua nulidade, bem como condenação em danos materiais. Recurso do autor visando à declaração de nulidade da infração de trânsito.
2 – Notificação de infração. Notificação de Aplicação da Penalidade. Dupla notificação. No caso em exame, apesar de o autor ter se recusado a assinar o auto de infração, foi enviada notificação de autuação por meio postal, conforme documento de ID. 13883854, pág. 20, e o autor exerceu o seu direito de oferecimento de defesa prévia. Posteriormente, diante do não acolhimento da defesa, foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir e encaminhada notificação de aplicação da penalidade, conforme documento de ID. 13883855, pág. 20, de forma que, novamente, o autor exerceu o seu direito de defesa interpondo recurso à JARI (ID. 13883856, pág. 6), ao contrário do que afirma na inicial e em sede de recurso inominado. Assim, não é fundada a alegação de descumprimento, pela ré, da norma legal que exige a dupla notificação, nem da Súmula 312 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Não há, pois, necessidade de nova notificação da autuação (AgRg no REsp 814.503/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2007, DJ 29/11/2007, p. 187). Não há, portanto, nulidade do auto de infração aplicado pela administração. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
L